Tribunal: TJSP
Processo: 0007913-87.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. "Contrato de Representação de Seguros" firmado entre as partes, tendo por objeto a disponibilização dos canais de distribuição da Empresa ré, para a oferta do "seguro-viagem" fornecido pela Empresa autora. Pedido de manutenção dos serviços fornecidos pela Empresa ré, ressaltando a existência de cláusula contratual que prevê a continuidade da relação jurídica entre as

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. "Contrato de Representação de Seguros" firmado entre as partes, tendo por objeto a disponibilização dos canais de distribuição da Empresa ré, para a oferta do "seguro-viagem" fornecido pela Empresa autora. Pedido de manutenção dos serviços fornecidos pela Empresa ré, ressaltando a existência de cláusula contratual que prevê a continuidade da relação jurídica entre as partes, na hipótese de rescisão do "Termo de Substabelecimento de Contrato de Representação de Seguros e Outras Avenças" firmado entre a Empresa autora e a Empresa 1, 2, 3 Milhas. Fase de Cumprimento Provisório de Sentença. SENTENÇA de extinção do Incidente de Cumprimento Provisório do Julgado. APELAÇÃO da exequente que insiste no prosseguimento do Incidente de Cumprimento Provisório de Sentença, com a rejeição da impugnação apresentada pela executada. EXAME: Decisão proferida na fase de conhecimento que deferiu a tutela de urgência para determinar a manutenção do contrato firmado entre as partes, sob pena de multa diária, mantida por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no 2009789-52.2024.8.26.0000. Sentença de improcedência da Ação, com a revogação da tutela de urgência. Incidente de Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação no 2242891-81.2024.8.26.0000 que foi acolhido para manter os efeitos da tutela de urgência concedida na fase de conhecimento, não se havendo falar em revogação da medida liminar. Superveniência de Acórdão proferido nos autos da Apelação no 1176962-46.2023.8.26.0100, com o decreto de procedência da Ação para determinar a manutenção do contrato firmado entre as partes. Provimento do Recurso de Apelação que autoriza a execução das "astreintes". Observância dos princípios da celeridade processual e da instrumentalidade das formas. Matéria que já foi objeto de exame nos autos do Agravo de Instrumento no 2020068-63.2025.8.26.0000. Extinção que deve ser afastada para o regular prosseguimento do feito na Vara de origem com as cautelas de rigor. Excesso de execução que não foi objeto de exame na r. decisão agravada, de modo que eventual exame quanto ao mérito da Impugnação implicaria evidente supressão de instância. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.*